Tribunal: TJMT
Processo: 1024865-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL– COMPETÊNCIA - ATO CONSTRITIVO DETERMINADO PELO JUÍZO CÍVEL DA EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL – EXAURIMENTO DO JUÍZO DE RECUPERAÇÃO APÓS DECURSO DO STAY PERIOD - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – - TEMA 885 DO STJ - RECURSO REPETITIVO – EFEITO SUSPENSIVO EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Exaurido stay period, a competência é do juízo da ação.
2. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, bem como não induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas e muito menos a supressão das garantias. Recurso repetitivo julgado no REsp n.o 1.333.349/SP.
3. Recurso desprovido.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024865-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO RODRIGUES FILHO - CPF: 438.284.118-60 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (AGRAVANTE), ALENCAR EDIR SEBEN - CPF: 575.073.419-68 (AGRAVANTE), ANTONIO GARCIA JUNIOR - CPF: 017.969.239-90 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MATOSUL TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ALENCAR EDIR SEBEN e ANTONIO GARCIA JUNIOR
em face da decisão que, na
Execução no 1004391-09.2022.8.11.0040
,
indeferiu
o pedido de suspensão formulado pelos agravantes em razão dos efeitos do processo
recuperacional
.

Em suma, aduzem os agravantes, a incompetência do juízo singular para decidir acerca das questões incidentais do processo
recuperacional
, pugnando pela suspensão da execução com fundamento no art. 6o, II, da Lei no 11.101/2005, inclusive em relação aos sócios avalistas
.

Adiante, ponderam que a decisão agravada afronta o art. 6o, II, da Lei 11.101/2005, que dispõe que o deferimento do processamento da recuperação judicial implica na suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares coobrigados, relativos a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.

No mais, defendem o princípio da preservação da empresa previsto no art. 47 da Lei 11.101/2005, sustentando que a continuidade das ações individuais em face dos sócios e coobrigados impede o sucesso da própria recuperação judicial, uma vez que os contratos sociais exigem dos sócios, principalmente quando gerentes ou administradores, a prestação pessoal do aval e fiança sob pena de não ser aprovada a avença.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito pelo provimento do recurso para:

a) Reconhecer a incompetência do juízo
a quo
, tendo em vista que somente o juízo da Recuperação Judicial é competente para determinar quaisquer atos de cunho expropriatório, mormente aos bens da empresa recuperanda ou ao patrimônio garantidor, possuindo preferência e
exercendo a inevitável
vis
attractiva
, que altera substancialmente as regras ordinárias de fixação de competência;

b) Determine a imediata suspensão da ação de execução, nos termos do art. 6o, II, III e § 4o da Lei 11.101/05, para fiel cumprimento da decisão proferida pelo
j
uiz
r
ecuperacional
, nos autos processo no 1020035-04.2021.8.11.0015, em razão dos efeitos do
stay

period
;

c) Requerem ainda, a suspensão do feito em face dos sócios avalistas considerando que se encontra vinculado aos efeitos da recuperação judicial nos termos do
a
rt. 49 da Lei 11.101/2005.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 304051883
.

Em contrarrazões de
ID no 308365861
, a agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
sustenta que foi devidamente excluída da lista de credores concursais da recuperação judicial da agravante, o que afasta a incidência do
stay

period
e, consequentemente, a competência do juízo
recuperacional
para decidir sobre os atos expropriatórios.

Argumenta que, ultrapassado o período de suspensão previsto no artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não há mais que se falar em competência do Juízo da recuperação para decidir sobre os atos expropriatórios nos casos de créditos previstos no artigo 49, § 3o, do referido diploma.

Defende
,
ainda, que a execução pode prosseguir inclusive em face dos coobrigados, uma vez que a recuperação judicial da devedora principal não impede a cobrança dos avalistas mesmo no período de blindagem.

No
ID no 308515364
, a parte agravante interpôs AGRAVO INTERNO contra a liminar recursal.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo seu desinteresse na causa, conforme
ID no 309130362
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A primeira controvérsia submetida à análise visa definir se subsiste a competência do Juízo da recuperação judicial para exercer o controle dos atos constritivos contra o patrimônio da empresa recuperanda em execução de crédito extraconcursal, decorrido o prazo de blindagem estabelecido no art.
6o
,
§ 4o
, da Lei no
11.101
/2005, após as alterações implementadas pela Lei no
14.112
/2020.

É certo que o juízo da recuperação judicial exerce
uma
vis

attractiva
sobre as ações que envolvam o patrimônio da empresa recuperanda. Contudo, essa atração não é absoluta e comporta exceções expressamente previstas na legislação.

Isto porque,
em se tratando de
créditos
extraconcursais
,
ultrapassado
o prazo do
stay

period
, não há mais que se falar em competência do juízo da recuperação judicial para decidir sobre os atos expropriatórios relativos ao crédito em questão. O artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 é claro ao dispor que, após o período de suspensão, os credores titulares de créditos não sujeitos à recuperação judicial não se submetem aos seus efeitos.

Ademais, com o advento da Lei n.
14.112
/2020,
tem-se não mais
haver
espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o
status
de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito
da execuções
de crédito extraconcursal, a pretexto de
sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, principalmente depois do decurso do
stay

period
.

OJuízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Uma vez superado o período de blindagem
,
é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não se mostrando possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto.

Naturalmente, remanesce
incólume
o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias.

Sobre o tema:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO CONSTRITIVO DETERMINADO PELO JUÍZO CÍVEL PERANTE O QUAL SE PROCESSA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL EM DESFAVOR DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXAURIMENTO DO STAY PERIOD. DE ACORDO COM § 7-A DO ART. 6o DA LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.112/2020), O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA INTERFERIR, APÓS O DECURSO DO STAY PERIOD, NAS CONSTRIÇÕES EFETIVADAS NO BOJO DE
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL
. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. 1. A controvérsia posta no presente incidente centra-se em definir se, a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, uma vez exaurido o prazo estabelecido no § 4o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005, a decisão proferida pelo Juízo Cível que, em execução de crédito extraconcursal, determina a realização de atos constritivos sobre os bens da recuperanda invade, de qualquer modo, a competência do Juízo da recuperação judicial.
2 .
Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais
haver
espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, sobretudo em momento posterior ao decurso do
stay

period
.
3 A partir da entrada em vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (ut art. 5o da referida lei), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo
recuperacional
restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. 4. Uma vez exaurido o período de blindagem - principalmente nos casos em que
sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -, é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação do crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto
.4.1 Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias . 5.
Diante do exaurimento do
stay

period
, a decisão proferida
pelo o
Juízo cível que, no bojo de execução individual de crédito extraconcursal, determinou bloqueio de bens imóveis da recuperanda não se imiscuiu na competência do Juízo da recuperação judicial (restrita ao sobrestamento do ato constritivo), no caso, já exaurida, mostrando-se, por isso, desnecessário qualquer consideração a respeito da natureza do bem constrito (se bem de capital, ou não)
. 6. Conflito de competência não conhecido
.” (STJ - CC: 196846 RN 2023/0143306-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
25/04/2024)

Portanto,
com o advento da Lei n.
14.112
/2020
, tem-se não mais
haver
espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial ostatusde
competente universalpara deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, sobretudo em momento posterior ao decurso do
stay

period
.

Feitas tais ponderações, passo apreciar a outra controvérsia, consistente em definir se a execução movida pela agravada contra a empresa em recuperação judicial e seus avalistas deve ser suspensa em razão dos efeitos do processo
recuperacional
.

A responsabilidade dos avalistas é autônoma e independente da obrigação da devedora principal. Permitir que a recuperação judicial da empresa se estenda aos avalistas seria desvirtuar o instituto da recuperação judicial, que tem como objetivo viabilizar a superação da crise econômico-financeira da empresa, e não exonerar os coobrigados de suas responsabilidades.

Ademais, trata-se de questão consolidada no STJ, inclusive tese firmada em
recurso repetitivo
, de que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra os avalistas/garantidores ou coobrigados.

Aliás, esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Repetitivo n. 1.333.349 (2010/0142268-4) -
Tema no 885
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT,
49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005"
. 2. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014,
DJe
02/02/2015).
Grifei
.

Ainda, na
I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL realizada pelo CJF/STJ
foi aprovado o
Enunciado 43
, com a seguinte redação: “
A suspensão das ações e execuções previstas no artigo 6o da Lei no 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor
”.

Se não bastasse, o STJ aprovou a
Súmula 581 do STJ
, que tem a seguinte redação:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Grifei
.

Nessa mesma toada dispõe o
artigo 49, §1o, da Lei no 11.101/05
, no qual o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, tanto que expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§
1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”
.
Grifei
.

Sobre idêntico tema, de minha lavra:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO CONTRA OS COOBRIGADOS -SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL -IMPOSSIBILIDADE
– REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – ARTIGO 1.036 DO CPC/15 (ANTIGO ART. 543-C DO CPC/73) - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO -RECURSO DESPROVIDO (...). Ademais, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. Inteligência do
recurso repetitivo
julgado no
REsp n.o 1.333.349/SP
, tanto, que acabou por sumular a matéria através da
Súmula 581 do STJ:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral
,
por garantia cambial, real ou fidejussória
”.-

(TJMT - RAI no 1005049-90.2021.8.11.0000 - 2a Câmara Cível - Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 21/07/2021)
.

No mais
, vale salientar que também para suspensão da execução deve ser observado o disposto no artigo 919, § 1o, do CPC/15, o que não ocorreu no caso.

Por fim, resta prejudicada a apreciação do AGRAVO INTERNO de
ID no 308515364
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025